Tribunal: TJDFT
Processo: 0800053-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO ATENDE REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido para determinar a readequação da penalidade aplicada no auto de infração n. SA04100291 mediante o afastamento da reincidência e da majoração da pena.
2. O recorrente requer a declaração de nulidade absoluta do auto de infração sob a alegação de ausência de identificação do agente autuador na notificação e vício de motivação. Assevera que a mera readequação do valor da multa pela sentença é insuficiente, pois o ato administrativo, fundado em premissa inexistente (reincidência), é nulo em sua totalidade.
3. O fato relevante. O autor foi autuado em barreira policial de trânsito por recusar a se submeter ao etilômetro, configurando infração prevista no art. 165-A do CTB. A penalidade restou agravada administrativamente em razão de anterior penalidade pelo mesmo motivo. A sentença afastou a nulidade do auto de infração, mas reconheceu ser indevida a agravante da reincidência, determinando a readequação da multa.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia central consiste em analisar (i) se existe algum vício no auto de infração que possa resultar em sua nulidade absoluta e (ii) se a insubsistência da reincidência (por anulação judicial de ato anterior) contamina a existência da nova infração ou se autoriza meramente a readequação da sanção ao valor simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 280 do CTB elenca os dados necessários para se lavra o auto de infração, exigindo-se vários dados essenciais, dentre eles a "identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração" (inciso V).
6. No caso, verifica-se que o Auto de Infração SA04100291 apresenta todos os elementos necessários para assegurar o exercício pleno do direito de defesa. Além da identificação da matrícula do agente autuador, constam de forma clara o órgão responsável pela autuação, o condutor, a data, o horário e o local da infração, bem como a descrição detalhada da conduta infracional, acompanhada do respectivo código, e as informações completas do veículo envolvido (ID 82335365 - pág. 3).
7. Dessa forma, não há qualquer vício formal capaz de comprometer a validade do Auto de Infração de Trânsito ou de prejudicar o direito de defesa do autuado. Ressalte-se, ainda, que o autor teve oportunidade de ter vista do processo administrativo e de apresentar defesa prévia, o que demonstra o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, destaca-se o Acórdão 1994311.
8. Também não prospera a alegação de nulidade da penalidade por vício de motivação. O vício de Motivação apresentado pela parte consiste unicamente na existência de infração anterior que culminou no agravamento da penalidade por motivo de reincidência. Tal fato permite apenas a readequação da penalidade aplicada para afastar a reincidência e a majoração da pena, conforme determinado em sentença. Em outras palavras, o vício acessório (reincidência) não tem o condão de contaminar o ato administrativo principal (auto de infração).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 280.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994311, 0747412-26.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.